Tribunal: TJMT
Processo: 1033918-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033918-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), SAVOSTIAN REUTOW - CPF: 405.015.151-00 (AGRAVANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO – DESNECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No 14.843/2024 – NORMA PENAL MATERIAL MAIS GRAVOSA – IRRETROATIVIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5o, XL, DA CF E 2o DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÕES ANTERIORES À VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO – VEDAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A CONDENADOS POR CRIMES HEDIONDOS OU COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – NOVATIO LEGIS IN PEJUS – IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM A IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO – RECURSO DESPROVIDO.

As alterações introduzidas pela Lei no 14.843/2024 na Lei de Execuções Penais, que tornaram obrigatória a realização de exame criminológico e vedaram a concessão de trabalho externo a condenados por crimes hediondos ou praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa, possuem natureza penal material e, por serem mais gravosas, não podem retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, consagrado no art. 5o, XL, da Constituição Federal e no art. 2o do Código Penal.

Embora seja possível a exigência de exame criminológico para a concessão de trabalho externo, quando necessário para a aferição do requisito subjetivo, a mera gravidade abstrata dos crimes praticados pelo apenado não é suficiente para fundamentar tal necessidade, sendo imprescindível a indicação de elementos concretos que demonstrem sua indispensabilidade no caso específico, o que não resta evidenciado.

Preenchido o requisito objetivo previsto na legislação vigente à época dos fatos (cumprimento de 1/6 da pena) e não havendo elementos concretos que indiquem a impossibilidade subjetiva do reeducando para o gozo do benefício, mostra-se escorreita a decisão que defere o trabalho externo sem a realização prévia de exame criminológico
.”

R E L A T Ó R I O

Agravo em Execução, interposto pelo Ministério Público, com suporte no artigo 197, da Lei no 7.210/84, contra a decisão da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste-MT, que deferiu o trabalho externo ao agravado sem a realização de exame criminológico e mesmo após as inovações trazidas pela Lei no 14.843/2024.(Id.255324697-fls.430/431)

Sustenta o
Parquet
que as peculiaridades dos crimes praticados pelo agravado demonstram a necessidade de realização do exame criminológico para análise do requisito subjetivo necessário para a concessão do trabalho externo, o que estaria de acordo com uma Portaria expedida pelo juízo da execução de origem. Sustenta, também, que a Lei no 14.843/2024 trouxe a vedação da concessão de trabalho externo aos condenados por crimes hediondos ou envolvendo violência ou grave ameaça contra a pessoa. Em razão disso, requer que seja revogado o benefício do trabalho externo deferido ao reeducando.(Id.255324697-fls.446/454)

Nas contrarrazões, a Defesa pede o desprovimento do recurso. .(Id.255324697-fls.461/467)

Em juízo de retratação, o Magistrado manteve a decisão combatida por seus próprios fundamentos. (Id. 255324697, pág. 470)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta-se pelo
improvimento
do agravo na ementa assim sintetizada: (Id.269619757)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – TRABALHO EXTERNO – EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – INADMISSIBILIDADE - AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DA NORMA NO CASO EM ANÁLISE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo em execução.

O juízo deferiu o pedido de trabalho externo do reeducando nos seguintes fundamentos:

“Vistos. Trata-se de oficio oriundo da Cadeia Pública de Primavera do Leste informando que o recuperando SAVOSTIAN REUTOWencontra-se apto a exercer trabalho externo. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, ante as razões expostas no movimento retro. Decido. Diante das novas informações trazidas aos autos, passo a analisar o pedido de trabalho externo. De acordo com o artigo 1o da Lei de Execução Penal, o cumprimento da pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou da decisão criminal, mas proporcionar a reintegração social do reeducando, podendo ser citada como uma dessas condições o trabalho. Além disso, o artigo 28 da Lei de Execução Penal garante o acesso do condenado ao trabalho, o qual segundo tal dispositivo, é um dever social e condição de dignidade humana. In verbis: Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Por outro lado, o artigo 37 da LEP estabelece a necessidade de cumprimento de um sexto da pena como critério objetivo para a concessão do benefício do trabalho fora do presídio. No presente caso, desde o mês de abril de 2018 foi celebrado um termo de cooperação mútua entre o Município de Primavera do Leste - MT e a associação Projeto Segunda Chance visando o aproveitamento de mão de obra dos recuperandos do regime fechado e semiaberto desta comarca em diversas obras da Prefeitura, o qual vem obtendo enorme êxito em sua execução e os outros Promotores de Justiça que antecederam a presente nunca se opuseram a participação dos detentos. Trata-se de projeto bem sucedido, contando inclusive com reconhecimento do GMF-MT (Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário) (GMF-MT) e SESP/MT. Outrossim, vale lembrar que os detentos indicados pelo Diretor da Unidade prisional laboram em obras no centro urbanos de Primavera do Leste, e ao deixarem a unidade prisional utilizam tornozeleira eletrônica a fim de que sejam fiscalizados, ressaltando-se que além disso, os agentes prisionais poderão fiscalizá-los sempre que necessário. Posto isto, verifico que inobstante as alegações do Ministério Público, o deferimento do trabalho externo do reeducando é medida que se impõe, eis que o apenado cumpriu 1/6 da pena e o Parquet deixou de trazer aos autos qualquer indicativo de que o apenado não cumprirá com suas obrigações durante o trabalho externo. Ademais, embora as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 tenha tornado obrigatória a realização de exame criminológico, tenho que a alteração legislativa não se aplica ao presente caso, tendo em vista que se trata de alteração relacionada à execução penal, que possui natureza da norma penal, de modo que a incidência se dá ao tempo do crime que ensejou a execução, não podendo retroagir em desfavor do reeducando. No presente caso, verifica-se que a condenação em desfavor do reeducando é anterior à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. Assim, diante do art. 36 e ss. da LEP, defiro o pedido de trabalho externo do reeducando SAVOSTIAN REUTOW, em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, devendo ser observado o horário fixado no item 4.1 do mesmo. Comuniquem-se os participantes do Contrato, a Direção da Cadeia Pública e o reeducando. Cumpra-se.”

Anoto, por oportuno, que, a manifestação Ministerial, analisa de modo irretorquível as questões levantadas no recurso e, por isso, adoto o parecer da Procuradoria de Justiça, como razões de decidir, a fim de evitar tautologia.

“Extrai-se da decisão agravada os fundamentos que ensejaram a dispensa do exame criminológico e a inaplicabilidade da inovação legislativa, concedendo o trabalho externo ao agravado:

“(...) verifico que inobstante as alegações do Ministério Público, o deferimento do trabalho externo do reeducando é medida que se impõe, eis que o apenado cumpriu 1/6 da pena e o Parquet deixou de trazer aos autos qualquer indicativo de que o apenado não cumprirá com suas obrigações durante o trabalho externo. Ademais, embora as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 tenha tornado obrigatória a realização de exame criminológico, tenho que a alteração legislativa não se aplica ao presente caso, tendo em vista que se trata de alteração relacionada à execução penal, que possui natureza da norma penal, de modo que a incidência se dá ao tempo do crime que ensejou a execução, não podendo retroagir em desfavor do reeducando. No presente caso, verifica-se que a condenação em desfavor do reeducando é anterior à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.” (Id. 255324697, p. 431)

Apesar de ter sido instituída Portaria pelo juízo da execução constituindo comissão para a realização de exame criminológico, tal exame não pode ser considerado indispensável para a concessão do benefício ao reeducando, já que, como mencionado, tal requisito não era previsto em lei na época de suas condenações. Do mesmo modo, tampouco há que se falar em aplicação da nova vedação à concessão do trabalho externo prevista na Lei em comento, já que as condenações do agravado são anteriores à sua edição. Nesse sentido, é o mais recente entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui o entendimento de que "as normas relacionadas à execução são de natureza penal e, enquanto tais, somente podem incidir ao tempo do crime, ou seja, no momento em que a ação ou omissão for praticada (art. 4o do CP), salvo se forem mais benéficas ao executando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2o, parágrafo único, do CP)" (HC n. 926.021, Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 5/8/2024). 2. Desse modo, constata-se que a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024, ao restringir e limitar as hipóteses de concessão do benefício da saída temporária, não pode ser aplicada retroativamente para atingir fatos praticados sob a égide da legislação anterior, sob pena de afrontar o disposto nos art. 5o, XL, da Constituição Federal e art. 2o do Código Penal. 3. Nessa linha, a respeito da alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024 ao benefício da saída temporária, tem-se a decisão monocrática proferida pelo Ministro ANDRÉ MENDONÇA no HC n. 240.770/MG, em que se considerou que tendo em vista o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, consistindo em inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (novatio legis in mellius), concluindo pela impossibilidade de retroação no que toca à limitação aos institutos da saída temporária e trabalho externo para alcançar aqueles que cumprem pena por crime crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa - no qual se enquadra o crime de roubo -, cometido anteriormente à sua edição, porquanto mais grave (lex gravior) (HC 2407770, Ministro ANDRÉ MENDONÇA, julgado em 28/5/2024 e publicado em 29/5/2024). Precedentes desta Corte no mesmo sentido, dentre outros: RHC n. 200.670/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024; HC n. 964.472, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 3/12/2024; HC n. 947.366, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 3/12/2024 e HC n. 946.672, Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do Tjsp), DJe de 27/11/2024.

4. No caso, considerando que o paciente já vinha cumprindo pena por fatos anteriores à referida modificação legislativa, não é possível incidir lei posterior, de caráter material, para prejudicá-lo. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 947.760/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024, grifo nosso)

Dito isso, apesar da gravidade da conduta ressaltada pelo parquet, não existem apontamentos ocorridos na execução da pena que indiquem a necessidade de exame criminológico prévio para análise do requisito subjetivo. Da mesma forma, como já mencionado, inaplicável a atual vedação prevista em lei, diante de sua irretroatividade.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso de agravo em execução manejado pelo Ministério Público, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025